Tribunal: STF
Processo: RHC 228711
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Samuel Dalmaso do Nascimento, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 798.740/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Sustenta o recorrente, em síntese, que faria jus à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    Assevera que “a causa especial de diminuição requerida pela defesa foi afastada com base em aspectos considerados ilegítimos por essa Suprema Corte: ação penal em andamento, quantidade de droga apreendida e circunstâncias inerentes ao tipo penal.”



    Requer, ao final, 



    “o conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em habeas corpus para que, na terceira fase de dosimetria, seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.“



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - O Tribunal de origem apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor do paciente. 



    III - Ressalta-se, ainda, que, a despeito de as condenações sem trânsito em julgado e a quantidade de entorpecente apreendido, por si sós, não serem obstáculo à concessão da benesse, o transporte de vultoso montante de maconha "6.428,5 g de maconha, aliada à apreensão de R$ 1.908,00 (mil, novecentos e oito reais) e anotações relacionadas ao tráfico de drogas" (fl. 653) são circunstâncias que denotam a dedicação à atividade criminosa. 



    IV - Assim, é imperioso salientar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. 



    Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    No tocante à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, assentaram que o recorrente se dedicava à atividade criminosa.



    Logo, concluindo as instâncias ordinárias, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o condenado se dedicava à atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão (HC nº 122.249/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    É certo, ademais, que o entendimento da Corte reconhece a possibilidade de se utilizarem processos em curso para se afastar o tráfico privilegiado. Vide:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dedicação a atividades criminosas. Não incidência da causa especial de diminuição de pena. Processos em curso. Fundamentação idônea. 



    1. “A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (HC nº 132.423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17). Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Precedentes. 



    2. Para se categorizar a individualização, no caso, do paciente; na ação penal, do acusado como partícipe de organização criminosa, não é necessária uma decisão definitiva transitada em julgado, bastando o exame dos elementos fáticos-probatórios que constam dos autos. 



    3. Recurso não provido.” (RHC nº 124.917/RS, Primeira Turma, no qual fui redator para acórdão, DJe de 12/2/21)



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. 3. Ordem denegada” (HC nº 132.423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17). 



    “Penal e constitucional. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas Afastamento: paciente dedicado a atividades criminosas. Extensa ficha criminal revelando inquéritos e ações penais em andamento. Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. dosimetria da pena, substituição por restritiva de direitos e regime aberto: Questões não examinadas pelo Tribunal a quo. Não conhecimento” (HC nº 108.135/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/6/12).



    Considero, assim, adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca da dedicação do recorrente à atividade criminosa.



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno da Corte, nego provimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente